Tribunal: TJDFT
Processo: 0745523-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FILHO MENOR DE IDADE. ALIMENTANTE TAXISTA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E PERIGO NA DEMORA. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL. REDUÇÃO PROVISÓRIA DA PENSÃO. CINQUENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A cautela é o elemento balizador da postura do Magistrado quando da fixação ou alteração provisória dos alimentos devidos por um dos genitores a filho menor de idade.
2 – Demonstrada, ao menos nesta etapa inicial da marcha processual, a redução da capacidade econômica do Alimentante – taxista cuja renda restou aparentemente diminuída pela notória popularização dos aplicativos privados de transporte e pela superveniência da pandemia –, bem como presente o perigo em se aguardar o trânsito em julgado para somente então alterar a relação jurídica existente entre as partes, é de se conceder, em parte, a tutela provisória de urgência para minorar o valor da pensão alimentícia, estabelecendo-a em patamar intermediário ao desejado, de modo a, em um só tempo, conformá-la às limitações econômicas do Alimentante e, bem assim, respeitar as necessidades do filho Alimentando.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.